Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-92.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008129-92.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[W. J. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 16.371.165/0001-00 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 07.804.306/0001-40 (APELADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO QUE DEU ORIGEM ÀS COBRANÇAS RECEBIDOS FOI CELEBRADO PELA EMPRESA DA FILHA DO SÓCIO PROPIETÁRIO DA AUTORA – DOCUMENTOS QUE PROVAM QUE O CONTRATO QUE DEU ORIGEM À COBRANÇA FOI CELEBRADO PELA EMPRESA AUTORA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO – INCOMPATIBILIDADE ENTRE PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em inexistência de relação jurídica no caso em que os documentos acostados mostram que o contrato foi celebrado pela empresa autora. 2. O art. 327 do CPC prevê que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, mas desde que os pedidos sejam compatíveis entre si, o que não ocorre quando a parte alega que não celebrou o contrato que deu origem à cobrança, e cumula pedido de rescisão do contrato por falha no serviço prestado pela apelada.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela W. J. DE OLIVEIRA LTDA (ZASTRAS BRINQUEDOS), contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Perdas e Danos”
(Proc. n.
1008129-92.2017.8.11.0003
)
,
ajuizada pela apelante contra a SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, julgou improcedente o pedido, porque, segundo a magistrada, restou demonstrado que a empresa autora, por meio da gerente/filha do sócio proprietário, celebrou com a requerida contrato de prestação de serviço de vigilância, venda e instalação de kit de câmeras de segurança para monitoramento da obra do estabelecimento da RI HAPPY BRINQUEDOS, que pertence à filha do proprietário da autora. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (cf. Id. nº 154742405).

A autora/apelante diz que recebeu boletos de cobrança referente a débitos que nunca contraiu, representados pelas duplicatas mercantis n. 1065797, 1065800,

1065799 e 1065798, nos respectivos valores de R$ 4.159,10, R$ 5.141,52, R$ 11.497,00 e R$ 4.159,10, e por isso, em 05.10.2017,

enviou notificação à apelada, informando que a cobrança deveria ter sido direcionada à empresa que contratou os serviços, qual seja, a M. M. DE CASTRO OLIVEIRA EIRELI – EPP (RI HAPPY BRINQUEDOS), pertencente à filha de Walter José de Oliveira, o proprietário da autora, porém, “
a Apelada insistiu em enviar os títulos a protesto em nome da Apelante”.

Alega que, embora o sócio proprietário da apelante seja também o proprietário do imóvel onde instalada a Ri Happy Brinquedos, os serviços que deram origem aos títulos protestados foram contratos pela Ri Happy Brinquedos, que foi constituída em 12.12.2016, e já estava em funcionamento na data
da
emissão das notas, o que
“infirma a alegação da Apelada de que extraiu as notas fiscais em nome da Apelante porque a empresa para quem efetivamente prestou serviços não existia”.

Aduz que a empresa autora e a M. M. DE CASTRO OLIVEIRA EIRELI não pertencem ao mesmo grupo econômico, até porque não possuem a “
mesma direção, controle de administração, contratos que demonstrem o vínculo e comunhão de esforços
”, de modo que o protesto é indevido, e causou dano moral indenizável à autora.

Caso não seja acolhida a tese de inexistência da relação jurídica, deve, ao menos, ser rescindido o contrato que deu origem ao débito, pois o serviço não foi devidamente prestado pela apelada, já que as câmeras instaladas pela requerida apresentaram graves feitos, e a Ri Happy Brinquedos precisou gastar

R$ 14.460,00

com a contratação de outra empresa, para resolver o problema.

Ademais, embora a apelada afirme que a apelante contrariou orientação de não utilização das câmeras
“enquanto não houvesse alterações na rede elétrica”,
não há nos autos nenhuma prova de que a orientação foi contrariada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, e reconhecer a inexistência da relação jurídica, e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais; subsidiariamente, seja reconhecida a falha na prestação de serviço, e declarada a rescisão do contrato, bem como, a inexistência do “
débito parcial ou totalmente a depender de liquidação de sentença, com cancelamento dos protestos, e determinando seja apurado os prejuízos materiais,

lucros cessantes em sede de liquidação de sentença”
(cf. Id. n. 154742411).

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 154742414).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis os fundamentos adotados na sentença apelada:

“(...)

No presente caso, o serviço prestado e cobrado pela ré, foi fornecido à empresa que estava sendo construída pela filha do sócio proprietário da empresa autora. Ocorre que, durante o período da construção, por falta de documentação e regularização, esta utilizou-se do CNPJ da empresa autora para firmar os contratos de prestação de serviços e aquisição de equipamentos, conforme fazem prova os Ids. 10821817 e 10823290, uma vez que era ela quem geria a empresa demandante juntamente com sua mãe.

Para que se configure grupo econômico familiar e a responsabilidade solidária entre empresas é necessária a demonstração de elementos como a identidade de sócios, a atuação conjunta subordinada ou coordenada entre as empresas, direção por membros da mesma família e em ramos de atividades similares.

Presentes algum ou alguns dos indícios supra, tais são suficientes a embasar a responsabilização das empresas envolvidas, assim como as pessoas físicas.

A transferência de responsabilidade para terceiro é admitida pela jurisprudência, notadamente nos casos de grupo empresarial.

(...)

É clarividente que entre a autora e a ré havia um vínculo contratual, nos termos das assertivas constantes da peça defensiva e dos documentos que a acompanham.

Convêm aqui transcrever alguns trechos dos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução:

WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA:

“Que a senhora Ellen atuou como procuradora da minha empresa; (...) a minha filha que cuidou da obra, eu não acompanhei nada; (...) não tem contrato, fez verbalmente lá; a SEGLOG instalou lá pra Ellen lá, não eu; (...)”

GABRIELA DA COSTA LOGRADO:

“Eu coloquei uma relação do que foi pago pra nós no processo com meu advogado, inclusive um email que eu pergunto pra Ellen, referente à obra da Lions, em qual CNPJ eu devo faturar, e ela responde W.J. de Oliveira e a numeração do CNPJ, pois ainda não tinha o da Lions; (...)”

ANTÔNIO WOLF NETO:

“A gente sempre direcionou tudo que é ocorrência, sempre foi com a dona Ellen, inclusive eu me recordo de casos de arrombamento lá na ZASTRAS, sempre quem a gente acionava pra acompanhar e fazer verificação era a Ellen. Então pra gente que se envolvia no operacional, tinha o entendimento que ela era a responsável pela empresa; nunca tratamos com o sr. Walter nada; (...) quando a gente foi chamado pra fazer o orçamento lá na Lions já tinha o sistema instalado e eu lembro que eles vinham tendo algum problema com as câmera, insatisfação do cliente em relação às câmeras e isso que teria motivado eles a nos contratar; (...) a gente foi fazer essa transição e alguns equipamentos, como no caso do alarme a gente recebeu na totalidade, porque estava instalado e funcional. No caso das câmeras em especifico, a gente recebeu só o cabeamento (...);”

DANIEL OLIVEIRA DA SILVA:

“Pra tratar com a senhora Ellen as vezes nós íamos lá na ZASTRAS, as vezes íamos lá na obra direto; (...)”

Desse modo, entendo que a cobrança referente às duplicatas mercantis apontadas na peça de exórdio, realizada pela requerida, se deu mediante o exercício regular do próprio direito, que encontra amparo no art. 188, I, do Código Civil.

(...)”
(cf. Id. nº 154742405).

No presente recurso, a empresa apelante reinsiste em que não foi ela que contratou os serviços da apelada.

Essa afirmação, porém, não se sustenta, já que consta de todos os documentos apresentados pela requerida os dados e assinatura da empresa autora, como é o caso da cópia da ficha de entrega de equipamentos vinculada ao Id. n. 154742260, da qual consta que o contrato foi celebrado em 05.08.2016, e a entrega ocorreu em 14.07.2017, bem como, das cópias de e-mails vinculadas ao Id. n. 154742271, e da cópia da carta de solicitação de cancelamento vinculada ao Id. n. 154742286.

No caso, se a apelante, que não nega ter conhecimento de que os contratos foram celebrados por sua filha, entender que tais contratos deveriam ter sido celebrados em nome da empresa da sua filha, e não da empresa apelante, cabe a ela discutir, em via própria, se houve, ou não, extrapolação dos poderes da filha do proprietário da autora, que celebrou contratos em nome da empresa do pai.

Ademais, o conteúdo fático-probatório dos autos mostra que o
grupo econômico
de fato restou configurado a partir do entrelaçamento da empresa do pai e da filha, ambas no ramo de venda de brinquedos, e das situações fáticas que conectam uma empresa à outra, como no caso do fato que deu origem ao ajuizamento da presente ação, qual seja, a contratação de serviço de segurança por uma empresa, para monitoramento da obra de outra empresa, em local pertencente ao proprietário da empresa que figurou como contratante.

Quanto ao pedido de rescisão contratual, formulado cumulativamente pela autora, eis o que prevê o Código de Processo Civil sobre o tema:

“Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”.

No presente caso, não há compatibilidade lógica entre a tese inicial de que a autora não celebrou o contrato que deu origem à cobrança, e a tese de que o contrato deve ser rescindido por falha no serviço prestado pela apelada, com reembolso dos valores gastos pela empresa Ri Happy com a contratação de outra empresa de segurança.

Ainda que o pedido de rescisão contratual pudesse ter sido formulado cumulativamente, o art. 475 do Código Civil, que estabelece que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos",
e, no caso, embora seja incontroverso que a autora inadimpliu o contrato, não há prova técnica de que o kit de segurança fornecido pela apelada era defeituoso.

Ademais, a empresa apelante não possui legitimidade para pleitear em juízo o recebimento dos valores alegadamente pagos por terceira empresa que não figura em nenhum dos polos da demanda.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e majoro para R$ 4.000,00 os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023